Tribunal: TJES
Processo: 0001643-19.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001643-19.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO FRANCO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
” (Tema 1.132/STJ).

2. No presente caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes.

3. O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001643-19.2015.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALEXSANDRO FRANCO.

ADVOGADO : LUCIANO JOSE SILVA PINTO.

RECORRIDO : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : LUCIANO SOUSA COSTA.

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXSANDRO FRANCO contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., julgou improcedente o pedido autoral, mas, à luz do princípio da causalidade, condenou o requerido/Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% do valor da causa.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não estava em mora no momento do ajuizamento da demanda, porque o banco não comprovou sua notificação extrajudicial; (ii) também não é possível considerar a constituição em mora no momento da citação, porque efetivou a quitação do contrato antes do referido ato nestes autos; (iii) é indevida sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Pois bem.

Em síntese, o requerido/Recorrente insurge-se contra sua condenação nas verbas de sucumbência, apesar de julgada improcedente a pretensão de busca e apreensão do banco autor.

Da análise dos argumentos recursais expostos pelo Recorrente, não vejo como alterar a conclusão da sentença recorrida.

Inicialmente, não prospera o argumento preliminar do réu/Recorrente no sentido de que o banco autor não comprovou a constituição em mora do devedor, o que levaria à extinção do feito sem resolução do mérito.

Sobre o tema, o c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ).

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

O caso se amolda à tese vinculante fixada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente” (fl. 28), verifica-se que
foi enviada notificação
ao
devedor pelo Banco A
utor
, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes
.

Dessa forma, à luz do entendimento vinculante firmado no Tema 1132/STJ, deve ser reconhecida a configuração do devedor em mora.

Nesse contexto, muito embora tenha ocorrido a purgação da mora, com o pagamento da integralidade do débito pelo devedor – conforme reconhecido em sentença e não impugnado pela parte adversa –, não deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido.

A propósito, citam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS ATÉ O CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.

1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. O montante da dívida cobrada, objeto da purgação da mora, deve compreender somente as prestações vencidas no momento do cálculo.

Interpretação com base na antiga redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

3. Cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão.

4. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp n. 882.384/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/2/2010, DJe de 1/3/2010.)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, §4º, DO CPC.

1. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.

2. . Aplicável, na espécie, o artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil;

3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido.

(REsp n. 799.180/PB, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 325.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. PURGAÇÃO DA MORA. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA ANTECIPADA DO BEM. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia suscitada no presente recurso especial consiste em saber se é possível manter a multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/1969, a despeito de o Tribunal de origem ter reformado a sentença para julgar procedente o pedido.

2. O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece o seguinte: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

2.1. Para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem.

2.2. No caso, conquanto tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo banco credor, houve julgamento de procedência da ação de busca e apreensão, pois, segundo entendeu o Tribunal de origem,
a purgação da mora significa que o devedor reconheceu, implicitamente, a procedência da ação de busca e apreensão.

2.3. Assim,
havendo julgamento de procedência do pedido, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo devedor ao purgar a mora, não há como aplicar a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/1969, visto que a ação de busca e apreensão não foi injustamente proposta contra o devedor fiduciante.

2.4. Por se tratar de norma sancionatória, não se revela possível aplicar interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, a fim de justificar a aplicação da multa, mesmo no caso de procedência do pedido, apenas porque houve a alienação prematura do bem.

Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)